Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Processual civil. Apelação. Cumprimento individual de sentença coletiva. Servidor administrativo da polícia civil. Sindicato próprio. Ilegitimidade ativa. Irdr 21. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de apelação em que se discute a legitimidade para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao benefício-alimentação, com base na tese firmada no IRDR 21.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os Apelantes possuem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a tese firmada no IRDR 21 que delimita tal legitimidade a servidores representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF na data de ajuizamento da Ação Coletiva n. 32.159/97 e pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese vinculante do IRDR 21 estabelece que somente os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva e representados exclusivamente pelo Sindireta/DF possuem legitimidade para cumprimento individual da sentença coletiva.
4. Consta nos autos que os Autores são Policiais Civis do Distrito Federal, carreira representada pelo SINPOL/DF, o que confirma a sua ilegitimidade ativa, conforme a tese fixada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
--------------
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21.